Tribunal: STF
Processo: Rcl 27319
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-11
Data de publicação: 2019-06-11

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO. RETIRADA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA RECLAMAÇÃO. MAGISTRADO. CONVERSÃO DE UM TERÇO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO. SIMETRIA COM OS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CASSAR A DECISÃO RECLAMADA E DETERMINAR SOBRESTAMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM.